Tribunal: TJDFT
Processo: 0718673-58.2019.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO NÃO RATIFICADO EM JUÍZO. AUSÊNCIA DE CORROBORAÇÃO POR OUTRAS PROVAS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra sentença que absolveu o réu da imputação de roubo majorado (art. 157, §2o, I e II, do Código Penal), com fundamento no art. 386, VII, do CPP, sob o argumento de insuficiência de provas quanto à autoria delitiva. A acusação sustenta que a autoria estaria comprovada pelo reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, corroborado por depoimento da vítima e de policial em juízo, requerendo a condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, não ratificado de forma segura em juízo e desacompanhado de outros elementos probatórios independentes, é suficiente para embasar decreto condenatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O reconhecimento de pessoa, seja fotográfico ou presencial, somente possui aptidão probatória quando observadas as formalidades legais e corroborado por outras provas produzidas sob o contraditório judicial.
4. A autoria delitiva, no caso, decorre exclusivamente de reconhecimento fotográfico realizado na delegacia, sem confirmação consistente em juízo.
5. Não há outros elementos probatórios independentes que vinculem o réu ao crime, como apreensão de bens, prova técnica ou testemunhas presenciais.
6. A possibilidade de induzimento no reconhecimento fotográfico, especialmente a partir de álbum de suspeitos da região, fragiliza a validade do ato.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça veda a condenação baseada exclusivamente em reconhecimento realizado na fase investigativa, ainda que confirmado em juízo, sem outras provas autônomas.
8. Persistindo dúvida razoável acerca da autoria, impõe-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo, com a manutenção da absolvição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.